Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0735897-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, DESEMBARGADOR GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento em que figura como agravante, Daniel Oliveira de Azevedo, e, agravados, Elza Gondim Teixeira de Castro, Miguel Pedro de Vasconcelos, Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira e Juiz de Direito Luís Carlos de Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em 31/07/2023, in verbis: O cumprimento de sentença está sendo promovido exclusivamente em face de Daniel Oliveira de Azevedo, nos termos da emenda apresentada no ID 152007533 e recebida por meio da decisão de ID 155190549. Por meio da petição de ID 165038120, o segundo exequente informa que foi nomeado inventariante do espólio de Sergio Augusto Naya e requer a inclusão deste no polo passivo, com a sua intimação para a realização do pagamento voluntário no prazo legal sob pena de penhora. Em virtude da existência de conflito de interesses, requer seja nomeado defensor dativo ou designada a Defensoria Pública para atuar em nome do espólio devedor. Ante a existência de inventário judicial em tramitação (0001810-78.2009.8.07.0016), no âmbito do qual, inclusive, o segundo exequente se prontificou a atuar como inventariante, o que foi deferido, fica a mencionada parte intimada a esclarecer o interesse processual em promover o cumprimento de sentença em desfavor do espólio, ao invés de promover a habilitação do crédito junto ao Juízo do inventário. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. Alega o agravante, em suma, que o processo de origem, n. 0035753-58.2014.8.07.0001, padece de vícios insanáveis. Há que salientar, entretanto, que a situação sequer se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, sem adentrar na admissibilidade ou não do agravo de instrumento, certo é que as alegações de que a decisão de primeiro grau seria nula e que os autos originários possuem diversos vícios podem, ao certo, aguardar o horário de expediente forense, porquanto não constatada qualquer urgência ou gravidade que possa acarretar eventual perecimento do direito. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados, à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial